Tribunal: TJMT
Processo: 1014237-78.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1014237-78.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO SUDAMERIS S/A. - CNPJ: 61.230.165/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso
E M E N T A
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO IMEDIATO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO OPOSIÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS NO DESPACHO INICIAL – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nos feitos executivos, os valores dos honorários advocatícios, fixados no despacho inicial de citação, embora provisórios, somente podem ser alterados no caso de existir resistência à pretensão executória, como, por exemplo, na oposição de Embargos à Execução.

A falta de pagamento imediato do crédito tributário, após a citação, não é motivo suficiente para que se majore a verba honorária na Execução Fiscal.
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesmo nome que, nos autos da Execução Fiscal n. 16349-46.2010.8.11.0002, indeferiu a majoração dos honorários advocatícios, fixados no despacho inicial.

O Agravante sustenta, em síntese, que o valor fixado na decisão inaugural, no importe de R$ 1.950,00 (mil e novecentos e cinquenta reais), concernente aos honorários advocatícios, não se aplica no caso concreto, pois não houve o pronto pagamento do débito pelo Executado.

Defende que, pelo fato de não ter ocorrido o imediato pagamento da dívida, é imperioso o arbitramento de honorários diversos dos fixados no despacho inicial, para o pronto pagamento da dívida, em decorrência do maior trabalho realizado pelos advogados do Exequente.

Pediu o provimento do Recurso, no sentido de ser reformada a decisão impugnada e deferida a complementação dos honorários advocatícios, para que sejam fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2
o
, do CPC.

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de apresentar manifestação, por entender inexistir interesse público que legitimasse a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020